Tribunal: TJMT
Processo: 1008540-42.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008540-42.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[6ª DEFENSORIA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRANTE), ODONIAS FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 689.560.021-34 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 068.080.811-66 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EMILLY VITÓRIA LEITE DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA -
ALEGADA NULIDADE NO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO PORQUE DECRETADO DE OFÍCIO PELO D. MAGISTRADO SINGULAR
– NÃO VERIFICADA - ESTRITA OBSERVÂNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 310, INC. II, DO CPP – LEI N.º 13.964/2019 QUE NÃO ALTEROU O ALUDIDO DISPOSITIVO LEGAL – MEDIDA SEGREGATÍCIA LASTREADA EM DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 312 E NO ART. 313 DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Sendo a prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva, em estrita observância ao disposto no art. 310, inc. II, do CPP, não há falar em ilegalidade da custódia cautelar, que esteja lastreada em decisão judicial devidamente motivada na presença dos requisitos e pressupostos legais (art. 312 e art. 313, ambos do CPP), tão somente porque não houve prévio requerimento da d. autoridade policial ou do i. órgão ministerial, mesmo porque as alterações trazidas pela Lei n.º 13.964/2019 não atingiram o aludido dispositivo legal, que permaneceu com a redação dada pela Lei n.º 12.403/2011.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

JULIO CESAR OLIVEIRA DE JESUS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, por
decretar-lhe a prisão preventiva
, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no
art. 217-A do CP
.

Como única causa ensejadora da presente impetração, alega o firmatário do remédio heroico ser
ilegal a prisão preventiva imposta ao paciente, ao argumento de que teria sido decretada de ofício pelo d. magistrado singular
, o que, desde a entrada em vigor da Lei n. 13.964/19, é vedado em qualquer fase da persecução penal, ressaltando, inclusive, que até mesmo para a fixação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no art. 319 do CPP, exige-se a prévia manifestação da d. autoridade policial ou do i. órgão ministerial, o que inexiste na hipótese versada.

Diante do que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada a sua prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID
39741985
ao ID
39741986
.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID
39784472) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 42007472.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 42310969).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Júlio César Oliveira de Jesus
se encontra preso preventivamente por supostamente cometer o crime tipificado no art. 217-A do Código Penal, pois no dia 07/04/2020 teria abusado sexualmente da vítima
Emilly Vitória Leite da Silva
, de apenas 13 (treze) anos.

Ressai da prova pré-constituída que no dia fatídico a polícia recebeu uma ligação, via 190, da testemunha
Alexandre Augusto de Jesus
, que informou a ocorrência de um delito sexual na residência situada na Avenida Tancredo Neves, próximo à Cohab Nova, na comarca de Cáceres/MT, para onde os agentes de segurança se dirigiram e surpreenderam o increpado, que, indagado, teria afirmado estar com sua namorada e não ter feito nada de errado.

Ao sair do quarto, a menor estaria bastante debilitada, com as vestes manchadas aparentemente de sangue e reclamando de dores na virilha. E, longe da presença do suspeito, narrou que, embora tenha recusado as investidas sexuais dele, teria sido levada ao quarto e violentada, inclusive, com o uso de violência física, uma vez que o encarcerado supostamente tentava esganá-la e tapava sua boca no intuito de fazê-la ficar quieta, visto que a adolescente teria começado a gritar, o que a deixou com vários hematomas.

Outrossim, em dado momento, a ofendida teria perdido a consciência e, ao recobrá-la, notado que o segregado supostamente jogava álcool em seu rosto, o qual teria dito que se a polícia ou qualquer outra pessoa fosse avisada acerca dos fatos ilícitos, ele entregaria a vítima para o Comando Vermelho.

Diante de tais fatos, o paciente foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde lavrou-se o auto de prisão em flagrante, que, remetido a d. juízo singular, foi homologado e a custódia convertida em preventiva.

Na decisão prisional, a d. autoridade acoimada de coatora ressaltou a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, além da necessidade de
garantia da ordem pública
, por entender de maior gravidade o crime cometido, em razão do
modus operandi
empregado pelo suposto autor, que, mesmo diante da negativa da ofendida, teria a abusado sexualmente, utilizando de extrema violência física, supostamente a enforcando e sufocando, chegando até mesmo a acreditar que teria ceifado a vida dela, uma vez que a adolescente teria perdido a consciência, circunstâncias estas que revelam o alto grau de reprovabilidade da conduta ilícita e da periculosidade do suspeito, a tornar a prisão preventiva a única providência cautelar eficaz para a proteção de toda a sociedade.

À vista disso, diversamente do que sustenta o impetrante, não vislumbro qualquer ilegalidade na medida segregatícia imposta ao paciente, pois decretada conforme dicção do art. 310, inc. II, do Código de Processo Penal, que admite ao d. julgador, ao receber o auto de prisão em flagrante e homologá-lo, converter a prisão em preventiva, se presentes os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313 do mesmo diploma processual legal, mesmo que inexista prévio requerimento do d. Delegado de Polícia ou do i. representante do Ministério Público.

Nesse contexto, i
mpende frisar que a Lei n.º 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020,

trouxe consideráveis modificações na legislação penal e processual penal, dentre elas, a impossibilidade do decreto de medidas cautelares, nas quais se inclui a prisão preventiva, de oficio pelo d. magistrado singular, em qualquer fase da persecução penal.

No entanto, em tais hipóteses, não se inclui o permissivo contido no art. 310, inc. II, do CPP
, cujo teor permaneceu sendo aquele dado pela Lei n.º 12.403/2011, que assim prescreve
:

“Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do
art. 312 deste Código
, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
”

Portanto, resta evidente que a impossibilidade de imposição da prisão preventiva de ofício pelo d. juízo de 1º grau não se confunde com aquela proveniente da medida tomada nos termos do art. 310, inc. II, do CPP, que é a hipótese dos autos, a afastar o argumento de ilegalidade da custódia provisória do increpado.

Nesse sentido são os precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça, cujos trechos das ementas a seguir transcrevo:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA
. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade.

(...)

4. Recurso não provido”
(RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020) – negritei.

“
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA
.
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
. PEDIDO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE AS PARTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

(...)

V - Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal
.

(...)”
(RHC 121.791/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020)- negritei.

Em sendo assim, ressaindo dos autos que a prisão preventiva do favorecido nessa ordem se deu na estrita observância ao art. 310, inc. II, do CPP e estando lastreada em decisão judicial devidamente motivada na existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do mesmo
códex
, não há motivo para relaxá-la, como requer o impetrante.

Logo, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do increpado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
JULIO CESAR OLIVEIRA DE JESUS
, mantendo a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020